Tribunal: TJBA
Processo: 8001778-57.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001778-57.2021.8.05.0052 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IRENE RODRIGUES VIEIRA Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR FINAL. INCIDÊNCIA DO ICMS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexigibilidade de tributo cumulada com repetição de indébito, sob fundamento de ilegitimidade ativa da autora. A demanda objetiva o afastamento da incidência de ICMS sobre os valores cobrados a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD), bem como a devolução dos valores pagos indevidamente. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora, na qualidade de consumidora final, possui legitimidade ativa para propor ação de repetição de indébito referente ao ICMS incidente sobre TUST e TUSD; (ii) estabelecer se há incidência do ICMS sobre os referidos encargos destacados na fatura de energia elétrica. 3. O consumidor final de energia elétrica, na condição de contribuinte de fato, possui legitimidade ativa para discutir a incidência do ICMS sobre os valores de TUST e TUSD e pleitear repetição de indébito, conforme entendimento firmado no REsp n. 1.299.303/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. 4. A concessionária de energia elétrica integra relação jurídica peculiar com o Estado-concedente, razão pela qual o consumidor final detém legitimidade para questionar judicialmente a legalidade da incidência do tributo, nos termos do art. 7º, II, da Lei n. 8.987/1995. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 986 (REsp n. 1.734.946/SP), firmou tese no sentido de que a TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargos suportados diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1º, II, “a”, da LC n. 87/1996. 6. A modulação de efeitos fixada pelo STJ no Tema 986 restringe o afastamento da incidência do ICMS às ações ajuizadas antes de 27/03/2017, o que não se aplica ao caso em análise, cuja ação foi proposta em 08/10/2021, após a data-limite. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: 1. O consumidor final de energia elétrica, ainda que contribuinte de fato, é parte legítima para propor ação de repetição de indébito visando ao afastamento da incidência de ICMS sobre encargos lançados em sua fatura. 2. A TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargos pagos diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, conforme entendimento vinculante do STJ no Tema 986. 3. A modulação dos efeitos do julgamento do Tema 986 restringe a possibilidade de afastamento do ICMS apenas aos contribuintes que ajuizaram ações até 27/03/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8001778-57.2021.8.05.0052, sendo apelante IRENE RODRIGUES VIEIRA e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.